Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por recorrente contra acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença, no qual se discute penhora de quotas sociais, ordem de preferência prevista no Código Civil (CC) e no Código de Processo Civil (CPC) e necessidade de esgotamento dos meios executórios antes da constrição pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Analisar se as alegações do recorrente configuram vícios formais ou mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada no julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao registrar que a penhora de percentual do pró-labore e da participação nos lucros e resultados não integra o comando decisório impugnado, razão pela qual sua análise em embargos violaria os princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância.
5. O julgado afirma que não há presunção de esgotamento das medidas executórias, que a execução tramita há pouco mais de um ano e que existe possibilidade de penhora de faturamento, medida menos gravosa ao devedor, único sócio e administrador da empresa. O acórdão também estabelece que a penhora de quotas sociais é medida excepcional e somente pode ser renovada na origem após a tentativa de localização de outros bens.
6. As alegações do recorrente não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam pretensão de rediscutir fundamentos expressamente analisados, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. O prequestionamento decorre da oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração.
Legislação relevante: CPC arts. 835 , 1.022, 1.025 e 1.026; CC art. 1.026.
Acórdão relevante: STJ, AgInt no AREsp 2398120, Relator Herman Benjamin, j. 18/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1801356, Relator João Otávio de Noronha, j. 22/02/2022.